Tribunal: TJBA
Processo: 8009417-49.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8009417-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): PJ05 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR. CRITÉRIO DA NATUREZA DO CRÉDITO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE "MATÉRIA FISCAL" (LEI ESTADUAL Nº 10.845/2007 E RESOLUÇÃO TJBA Nº 18/2016). COMPETÊNCIA DA VARA COM ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em Exame Cuida-se de Conflito Negativo de Competência (nº 8009417-49.2025.8.05.0000) suscitado pelo Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA (competência fiscal) em face do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca (competência administrativa), com vistas a definir qual detém atribuição para processar e julgar Execução Fiscal (nº 8163200-63.2022.8.05.0001) para cobrança de débito decorrente de ressarcimento ao erário (CDA nº 00505.013.01.18). II. Questão em Discussão 2. Discute-se a definição do Juízo competente para o processamento e julgamento de Execução Fiscal de crédito de natureza não tributária (ressarcimento ao erário), considerando a especialização das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Salvador estabelecida pela Lei Estadual nº 10.845/2007 e pela Resolução TJBA nº 18/2016. III. Razões de Decidir 3. O crédito em execução, decorrente de ressarcimento ao erário de quantia devida por servidor público estadual (art. 59 da Lei nº 6.677/94), configura Dívida Ativa Não Tributária, nos termos do art. 39, § 2º, da Lei nº 4.320/64, ostentando, assim, natureza administrativa. 4. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 10.845/2007), em seu art. 70, II, "a", atribui aos Juízes das Varas da Fazenda Pública a competência para processar e julgar, em matéria administrativa, as causas em que o Estado da Bahia, suas autarquias e fundações sejam interessados. 5. A Resolução TJBA nº 18/2016, ao promover a especialização na Comarca de Salvador, restringe a competência das varas com atribuição fiscal (a exemplo da 11ª Vara) aos feitos de natureza tributária. 6. A jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça converge no sentido de que a competência para julgar a Execução Fiscal é definida pela natureza do crédito (tributária ou não tributária) e não pelo procedimento adotado (Lei nº 6.830/80). O fato de o crédito não tributário ser cobrado pelo rito da Lei de Execução Fiscal não altera sua natureza jurídica administrativa. 7. Precedentes das Seções Cíveis Reunidas do TJBA confirmam o entendimento de que a Execução Fiscal de dívida ativa não tributária deve tramitar nas varas com competência em matéria administrativa (5ª Vara da Fazenda Pública). IV. Dispositivo e Tese 8. Conflito negativo de competência julgado procedente, para declarar o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/Ba (Suscitado) competente para o processamento e julgamento da Execução Fiscal nº 8163200-63.2022.8.05.0001. Tese de julgamento: "Compete ao Juízo da Vara da Fazenda Pública com atribuição administrativa processar e julgar Execução Fiscal de dívida ativa não tributária na Comarca de Salvador, pois a competência é fixada pela natureza do crédito (administrativa) e não pelo rito executivo (Lei nº 6.830/80), em consonância com a Lei Estadual nº 10.845/2007 e a Resolução TJBA nº 18/2016." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009417-49.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA e como Suscitado o JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE o presente conflito negativo de competência para declarar competente para o processamento e julgamento da Ação de nº 8163200-63.2022.8.05.0001 o JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA